Tribunal: STF
Processo: Rcl 88882
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. PRECEDENTES. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE TRATEM DA MATÉRIA EM EXAME NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.398 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO NA ORIGEM.